Tribunal: TJBA
Processo: 8018281-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018281-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:
VAGNER DE SOUZA SALES

AGRAVADO: MARISA DE CASTRO COELHO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ISADORA DOS REIS TEIXEIRA, JULIANA BENJAMIM MONTEIRO, CAMILA MATOS DA MOTTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÂMARA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. SÚMULA 525/STJ. NULIDADE DA CITAÇÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Câmara Municipal de Canápolis em face de decisão interlocutória que, em sede de Cumprimento de Sentença (nº 8000059-63.2022.8.05.0227), rejeitou as teses de ilegitimidade passiva e de nulidade do feito por vício de citação no processo de conhecimento. O recurso visa à extinção da execução em face da Agravante e, subsidiariamente, à anulação do processo desde a sua origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a Câmara Municipal, órgão desprovido de personalidade jurídica, possui legitimidade para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença que versa sobre obrigação patrimonial ; e (ii) estabelecer se o Agravo de Instrumento é a via processual adequada para arguir a nulidade de sentença transitada em julgado, com base em vício de citação ocorrido no processo de conhecimento. O Ministério Público não apresentou manifestação por não vislumbrar hipótese de intervenção obrigatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Câmara Municipal é um órgão integrante do Município e não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, que a autoriza a demandar em juízo exclusivamente para a defesa de suas prerrogativas institucionais, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 525 do Superior Tribunal de Justiça.

Tratando-se de execução de obrigação de pagar quantia certa, de natureza patrimonial, a responsabilidade recai sobre o ente federativo ao qual a Câmara pertence, o Município, que é o titular da personalidade jurídica e do patrimônio. Assim, a Câmara Municipal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução.

A alegação de nulidade de citação, por ser um vício que atinge a própria existência da relação processual e da sentença (vício transrescisório), não pode ser discutida por meio de Agravo de Instrumento no bojo da fase de cumprimento de sentença, pois este recurso não se presta a desconstituir a autoridade da coisa julgada.

O ordenamento jurídico prevê instrumento processual autônomo e específico para a declaração de inexistência de uma sentença proferida em processo no qual não se aperfeiçoou a relação processual: a ação declaratória de nulidade, conhecida como
querela nullitatis insanabilis
, que não se sujeita a prazo decadencial. Portanto, a matéria não pode ser conhecida por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno
prejudicado
.

Agravo de Instrumento
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido
.
Tese(s) de julgamento
:

A Câmara Municipal, por ser desprovida de personalidade jurídica e deter apenas personalidade judiciária para a defesa de suas prerrogativas institucionais (Súmula 525/STJ), não possui legitimidade para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença que visa à satisfação de obrigação patrimonial, a qual deve ser direcionada ao respectivo Município.

A alegação de nulidade da citação em processo de conhecimento, por se tratar de vício transrescisório que ataca a própria existência da sentença transitada em julgado, não pode ser apreciada em sede de Agravo de Instrumento interposto na fase de execução, sendo a via processual adequada para tal fim a ação autônoma de
querela nullitatis insanabilis
.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.015, parágrafo único, 525, 966 e 975.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 525 do STJ. STJ, REsp nº 1.902.133/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 16/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8018281-76.2025.8.05.0000
, da Comarca de Canápolis, em que figuram como Agravante
CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS
e como Agravada
MARISA DE CASTRO COELHO DE OLIVEIRA
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e excluir a Câmara Municipal de Canápolis do polo passivo do Cumprimento de Sentença nº 8000059-63.2022.8.05.0227, e, ainda, declarar
PREJUDICADO
o Agravo Interno (ID 83327343), nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01